Tribunal: TJPA
Processo: 0071836-17.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0071836-17.2015.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAO EVANGELISTA DO O

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE PÚBLICO ADMITIDO COMO TEMPORÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO REGIME ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA DURANTE TODO O PERÍODO LABORADO. LEI ESTADUAL Nº 5.389/87. ENTENDIMENTO DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1426306. DIREITO DE RESGUARDAR AS APOSENTADORIAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
O IGEPREV afirma a impossibilidade de aposentação do servidor no regime de previdência estadual, entendendo que deveria ter sido aposentado pelo Regime Geral de Previdência.

2 -
O servidor ingressou no IPASEP em 01/02/1991 como auxiliar de serviços gerais, nos termos da Lei Ordinária Estadual nº 5.389/1997. Em 2006, aposentou-se pelo Regime de Previdência do Estado do Pará. Durante todo o período de trabalho, o servidor contribuiu para o Regime de Previdência Estadual, conforme determina a Lei Ordinária Estadual nº 5.389/1997. O IGEPREV, inclusive, confirma que essa contribuição não impede a aposentadoria do servidor pelo RGPS.

3 -
No presente caso, apesar o ex-servidor ter sido ocupante de cargo temporário, jamais foram tomadas providências para a sua vinculação ao Regime Geral de Previdência Social, tampouco fora comprovada a realização de repasse das contribuições ao INSS.

4 -
O IGEPREV, como responsável pela vinculação do servidor ao regime previdenciário, pela cobrança obrigatória das contribuições e pela sua gestão adequada, assume a responsabilidade de garantir que seus filiados tenham seus direitos assegurados quando precisarem da assistência do órgão previdenciário.

5 -
O STF fixou tese de repercussão geral no sentido de que “São admitidos no regime próprio de previdência social exclusivamente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC nº 20/98), o que exclui os estáveis na forma do art. 19 do ADCT e demais servidores admitidos sem concurso público”.

6 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, com fulcro no art. 1.019, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e concedeu parcial provimento ao recurso.

Na origem, o apelado JOÃO EVANGELISTA DO O ajuizou ação ordinária em que aduziu ter sido admitido em 01/02/1991 pelo ESTADO DO PARÁ para desempenhar a função de auxiliar de serviços gerais junto ao IPASEP, com fundamento na Lei Ordinária Estadual n.º 5.389/1997.

Alegou que, inicialmente, seu vínculo temporário teria duração de 24 meses contados da data de admissão, porém em razão de ter ultrapassado este período seu vínculo transmudou-se para servidor estatutário não estável. Apontou que fora aposentado pelo Regime Geral de Previdência do Estado do Pará em 2006.

Asseverou que, apesar de ter sido aposentado em 2006, recebeu em 2015 comunicação do Tribunal de Contas do Estado no sentido de que sua aposentadoria teria sido cassada pelo Acórdão 50.439, em razão de seu vínculo com o ente estadual detido entre 1991 e 2006 ser de natureza temporária.

Afirmou que a Lei Ordinária Estadual n.º 5.389/1997 previu expressamente a contribuição para o Regime Geral de Previdência Estadual dos servidores admitidos com fundamento nela. Requereu a anulação do mencionado acórdão e o restabelecimento de sua aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social, com o pagamento do retroativo devido. Requereu, ainda, a condenação do IGEPREV e ESTADO DO PARÁ ao pagamento de danos morais.

O Juízo de 1º Grau julgou procedente ação

O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGREPREV interpôs Apelação Cível, defendendo não haver direito do Apelado a aposentadoria através do Regime Geral de Previdência Social. Aduz que a condição de temporário, independentemente de prorrogação indefinida do vínculo, não retira esta condição determinante do vínculo do apelado.

Afirma que, mesmo tendo contribuído para o Regime Próprio, não faz jus a se aposentar através deste Regime, na medida em que pode ser aposentado pelo RGPS através da compensação entre os regimes. Defende que não houve configuração de ato ilícito, mas mera atuação da Administração Pública em estrito cumprimento do princípio da legalidade. Requereu o conhecimento e provimento da apelação para afastar a condenação.

O ESTADO DO PARÁ interpôs Apelação, defendendo não haver ato ilícito reparável por danos morais. Subsidiariamente, requereu a redução do quantum fixado a título de danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais). Impugnou o capítulo da sentença que fixou honorários sucumbenciais, argumentando que a Jurisprudência afasta a verba sucumbencial em favor da Defensoria Pública quando atua contra o Estado do Pará e suas entidades vinculadas. Requereu o conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença e julgar improcedente a ação. Subsidiariamente, requereu a redução do quantum fixado a título de danos morais e afastamento da condenação por honorários advocatícios.

O Ministério Público se absteve de intervir quanto a Apelação interposta pelo Estado do Pará e se manifestou pelo não conhecimento da apelação interposta pelo IGEPREV, por violação ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O IGEPREV afirma a impossibilidade de aposentação do servidor no regime de previdência estadual, entendendo que deveria ter sido aposentado pelo Regime Geral de Previdência.

Pois bem. O servidor ingressou no IPASEP em 01/02/1991 como auxiliar de serviços gerais, nos termos da Lei Ordinária Estadual nº 5.389/1997. Em 2006, aposentou-se pelo Regime de Previdência do Estado do Pará.

Durante todo o período de trabalho, o servidor contribuiu para o Regime de Previdência Estadual, conforme determina a Lei Ordinária Estadual nº 5.389/1997. O IGEPREV, inclusive, confirma que essa contribuição não impede a aposentadoria do servidor pelo RGPS.

A Emenda Constitucional nº 20/98 introduziu o §13 no artigo 40, da Constituição Federal, exigindo que servidores em cargos comissionados, cargos temporários ou empregos públicos se vinculassem obrigatoriamente ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Leia-se:

Art. 40.O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial:

§ 13. Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro
cargo temporário
ou de emprego público,
aplica-se o regime geral de previdência social
.

No presente caso, apesar o ex-servidor ter sido ocupante de cargo temporário, jamais foram tomadas providências para a sua vinculação ao Regime Geral de Previdência Social, tampouco fora comprovada a realização de repasse das contribuições ao INSS.

Deste modo, o IGEPREV, como responsável pela vinculação do servidor ao regime previdenciário, pela cobrança obrigatória das contribuições e pela sua gestão adequada, assume a responsabilidade de garantir que seus filiados tenham seus direitos assegurados quando precisarem da assistência do órgão previdenciário.

Vejamos como se portou a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE CÔNJUGE DE SERVIDORA TEMPORÁRIA QUE CONTRIBUIU PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS). RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA QUANTO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS RECLAMADAS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 870.947. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DECISÃO UNÂNIME.

1 - Com o advento da Emenda Constitucional nº 20/98, foi acrescido ao artigo 40 da CF/88, o § 13 que impôs ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, a vinculação obrigatória ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), sendo que, no caso, a servidora falecida era vinculada e recolhia contribuição ao regime ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará antes da alteração constitucional. 2 - Dos documentos contidos nos autos, verifica-se que a falecida foi admitida no serviço público desde 03/10/1989, exercendo sua função até a data de 02/04/2011em decorrência de seu fal (7348422, 7348422, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-12-01)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE CÔNJUGE DE SERVIDORA TEMPORÁRIA QUE CONTRIBUIU PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS). RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA QUANTO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS RECLAMADAS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 870.947. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DECISÃO UNÂNIME. 1 - Com o advento da Emenda Constitucional nº 20/98, foi acrescido ao artigo 40 da CF/88, o § 13 que impôs ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, a vinculação obrigatória ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), sendo que, no caso, a servidora falecida era vinculada e recolhia contribuição ao regime ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará antes da alteração constitucional. 2 - Dos documentos contidos nos autos, verifica-se que a falecida foi admitida no serviço público desde 03/10/1989, exercendo sua função até a data de 02/04/2011em decorrência de seu fal (7348422, 7348422, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-12-01)

Nesse contexto, entendo adequada a adoção do procedimento previsto no art. 98-A, da Lei Complementar nº 039/2002, introduzido pela Lei Complementar nº 125/2019.
In verbis
:

Art. 98-A. O Estado do Pará poderá assegurar aposentadoria a seus servidores não titulares de cargo efetivo e pensão aos seus dependentes, observado o limite pago pelo regime geral de previdência social, conforme o disposto no § 13 do art. 40 da Constituição da República e, no que couber, as normas previstas nesta Lei Complementar.

§ 1º Para efeito deste artigo, considera-se servidor não titular de cargo efetivo os que tenham ingressado sem concurso público, desde que atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - o ingresso tenha se dado entre a data da promulgação da Constituição Federal e a data da promulgação da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998;

II - seja constatada a existência de contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social estadual; e

III - o servidor tenha completado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da presente Lei ou tenha ocorrido o fato gerador para instituição de pensão previdenciária.

§ 2º Os servidores enquadrados apenas nos incisos I e II do § 1º deste artigo deverão ser inscritos no Regime Geral de Previdência Social, com consequente repasse das contribuições atuais e futuras para a Entidade gestora daquele Regime, não possuindo direito ao recebimento de benefício previdenciário junto ao RPPS Estadual. (Incluído pela Lei Complementar nº 125, de 30 de dezembro de 2019)

Destaco que o Colendo Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário 1426306, fixou a seguinte tese de repercussão geral:

“São admitidos no regime próprio de previdência social exclusivamente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC nº 20/98), o que exclui os estáveis na forma do art. 19 do ADCT e demais servidores admitidos sem concurso público.
”

Apesar da tese fixada, em julgamento no Plenário Virtual do STF finalizado em 14/08/2023, a Corte acolheu embargos de declaração para conferir efeitos
ex nunc
(não retroativos) a tese fixada e definiu que os servidores NÃO CONCURSADOS já aposentados e os servidores que já tenham adquirido os requisitos para suas aposentadorias até a decisão da ADI (ocorrida em agosto de 2023) terão garantidas suas aposentadorias.

O julgamento mencionado foi noticiado pelo portal do STF:
https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=510464&ori=1

Assim, não merece prosperar a alegação de que o apelado/agravado não faria jus a aposentação pelo Regime Próprio de Previdência do Estado do Pará, na medida em que contribui para tal regime durante todo o período laborado e o STF entende que os servidores não efetivos já aposentados pelo Regime Próprio ou que tenham preenchidos os requisitos para tanto até agosto de 2023, devem ter suas aposentadorias resguardadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da decisão recorrida, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 13/08/2024